Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO. QUEDA DE MURO. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais em razão inundação que provocou desabamento de muro do condomínio em meados de novembro de 2017. 1.1. Nas razões da apelação, o autor pede a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">2. No mês de novembro/2017 ocorreram chuvas de grande monta na área onde está localizado o “Condomínio Ville de Montagne”, sendo que, observada as características físicas da região, um volume extremo de água percorreu sua área externa.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">3. O Laudo Técnico de Engenharia Civil elaborado pelo perito contratado exclusivamente pela parte autora, associado ao depoimento do mesmo engenheiro que o elaborou, ouvido como testemunha, confirmam a dinâmica dos fatos descritos pela parte ré. 3.1. Verifica-se não haver responsabilidade da requerida pelo evento danoso. Porquanto. O muro estava adequadamente construído, as valas de retenção situavam-se fora do loteamento, o avanço do muro contíguo foi realizado por um vizinho e o depósito de material de construção decorreu de ação dos próprios moradores.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">4. A parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, como exige o artigo 373, I, do CPC, pois não demonstrou a responsabilidade da associação pela queda do muro.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">5. Jurisprudência: “Não se pode imputar responsabilidade ao Condomínio-apelado pelos prejuízos experimentados pelos apelantes-condôminos, em decorrência da inundação provocada pelas fortes chuvas no ano de 2008, porquanto não há prova de negligência. Pedido de indenização pelos danos materiais e morais julgado improcedente. II - É incontroverso que a residência dos condôminos-apelantes se localiza em ponto rebaixado do Condomínio-apelado; logo área propícia ao alagamento e à inundações no caso de fortes chuvas. III - Apelação desprovida”. (20090710109105APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 8/11/2012).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 80.158,84 (oitenta mi, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida na origem.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi">7. Recurso improvido.